Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-79.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VALORES LEVANTADOS EM JUÍZO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO E NÃO REPASSADOS AO CONSTITUINTE. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem contradição e, menos ainda, obscuridade, pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. O pedido de manifestação nos declaratórios acerca de matéria não suscitada oportunamente ao longo do processo denota prequestionamento tardio e, em consequência, inovação nesta via dos embargos de declaração, o que não é admissível.
3. Os embargos de declaração são cabíveis somente nos estritos termos do art. 1.022 do CPC, logo, a via eleita é inadequada para apreciação de argumentos inéditos.
4. Em relação a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
5. Embargos conhecidos e não providos.